Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Coabitação. Causa de aumento de pena do art. 226, II do CP. Dano moral.

1 – As provas - depoimentos da vítima, corroborados pelas declarações da mãe e da tia dela --, evidenciando que o réu, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, praticou contra a vítima, sem o seu consentimento, atos libidinosos consistentes em tocar nos seios e nas pernas dela, são suficientes para condenação pelo crime de importunação sexual.

2 - Não há bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, em conjunto com a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP. Praticar o crime valendo-se da posição de autoridade que tinha sobre a vítima – padrasto – não equivale à circunstância da coabitação, que facilitou a prática dos crimes.

3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzido o valor.

4 – Apelação provida em parte.